Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os vícios constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Questão trazida somente em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado.
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
7. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.